Tribunal: TJDFT
Processo: 0756113-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0756113-87.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTONIO JOSE DE ALMEIDA CARNEIRO, GASTER PARTICIPACOES S/A. AGRAVADO: OSVALDO JOSE DE RESENDE DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ANTÔNIO JOSÉ DE ALMEIDA CARNEIRO e GASTER PARTICIPAÇÕES S/A contra a decisão ID origem 253256129, integrada pela decisão ID origem 257474972, proferidas pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença no 0701854-23.2017.8.07.0001, movido por OSVALDO JOSE DE RESENDE, ora agravado. No primeiro pronunciamento, o Juízo de 1o Grau rejeitou a impugnação à penhora apresentada por Antônio José de Almeida Carneiro e Gaster Participações S/A e manteve a constrição dos veículos deferida anteriormente, nos seguintes termos: Cuida-se de impugnação à penhora apresentada por Antônio José de Almeida Carneiro e Gaster Participações S/A (id. 250758357), em face da decisão de id. 249481988, que deferiu a constrição de veículos de propriedade do impugnante pessoa física, no âmbito do cumprimento de sentença decorrente de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. A parte impugnante sustenta, em síntese: (i) a natureza provisória do cumprimento de sentença, em razão da pendência de julgamento de agravo de instrumento contra a decisão que os incluiu no polo passivo da execução; (ii) a impenhorabilidade dos veículos, por serem bens móveis necessários ao exercício da profissão e à locomoção de pessoa idosa; (iii) a ausência de proveito econômico na expropriação dos bens, diante de outras constrições já existentes; (iv) violação aos princípios da dignidade da pessoa humana, da menor onerosidade e da razoabilidade. O exequente apresentou manifestação contrária (id. 252157102), requerendo o indeferimento integral da impugnação e destacando o caráter protelatório da conduta dos executados, já sancionada por litigância de má-fé na decisão impugnada. É o relatório. Decido. A decisão que acolheu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica possui natureza interlocutória e está sujeita a recurso de agravo de instrumento. No caso, o recurso interposto pelos impugnantes obteve efeito suspensivo parcial, limitado à penhora de bens que guarnecem a residência do agravante. Não houve suspensão integral do cumprimento de sentença, tampouco nulidade do incidente. Assim, permanece válida a constrição dos bens indicados, inclusive veículos, conforme autorizado pela decisão de id. 249481988. A impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC exige demonstração concreta de que os bens são indispensáveis ao exercício da profissão. No caso, não houve comprovação de que os veículos penhorados são utilizados como instrumento de trabalho, sendo de uso pessoal e não se enquadrando na proteção legal. A alegação de que os veículos são necessários à locomoção do impugnante, pessoa idosa, também não se sustenta, pois não há laudo médico ou prova idônea que comprove a imprescindibilidade dos bens para tratamento de saúde ou locomoção essencial. A jurisprudência do STJ admite a mitigação da impenhorabilidade apenas em casos excepcionais, o que não se verifica nos autos. A penhora de veículos, ainda que não satisfaça integralmente o crédito, é juridicamente relevante e atende ao princípio da efetividade da execução. A avaliação dos bens será realizada nos termos legais, e eventual adjudicação ou alienação judicial poderá ocorrer conforme o valor de mercado. A menor onerosidade não é princípio absoluto e deve ser compatibilizada com a efetividade da execução. A simples alegação de que a penhora não trará benefício prático não autoriza o levantamento da constrição. Com o acolhimento do incidente de desconsideração, o patrimônio do sócio/controlador responde pelas obrigações da pessoa jurídica (art. 50 do CC; arts. 133 a 137 do CPC). A titularidade pessoal dos bens não impede a penhora, sobretudo diante de indícios de confusão patrimonial e abuso da personalidade jurídica. Ante o exposto, rejeito a impugnação à penhora apresentada pelos executados. Mantenho a constrição dos veículos deferida na decisão de id. 249481988. Conforme determinado na decisão de id. 245232346, mantenham-se os valores bloqueados até o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento no 0721127-10.2025.8.07.0000. Aguarde-se o julgamento do referido recurso para posterior expedição de mandado de avaliação dos bens. Sem prejuízo, concedo ao credor mais 05 dias para que apresente a resposta do Detran sobre as restrições que recaem sobre os veículos penhorados. I. (grifo nosso e de origem) Os referidos executados opuseram Embargos de Declaração, que foram rejeitados no segundo pronunciamento. Confira-se: Cuida-se de embargos de declaração opostos pelos executados GASTER PARTICIPACOES S/A. e ANTONIO JOSE DE ALMEIDA CARNEIRO em que apontam omissões na decisão de id. 253256129 ante a ausência de manifestação quanto à impenhorabilidade dos veículos da pessoa física do embargante, já atingidos por outras medidas constritivas, ausência de consideração sobre sua condição de idoso, com mais de 80 anos, o que lhe conferiria proteção especial conforme o Estatuto do Idoso e ausência de análise quanto à utilidade da execução, sustentando que a penhora dos veículos não resultaria em benefício prático ao credor, violando os princípios da efetividade, razoabilidade e menor onerosidade. O embargado se manifestou no id. 256172275, pugnando pela rejeição dos embargos. É o breve relatório. Decido. [...] As alegações de contradição e obscuridade devem ser analisadas sob a ótica interna da decisão embargada, a fim de que seja corrigida eventual incompatibilidade entre a fundamentação e as conclusões expostas pelo julgador. A omissão, por seu turno, refere-se à ausência de manifestação do juiz sobre questão suscitada pela parte e que guarde relevância com o objeto em litígio. No caso dos autos, a decisão embargada enfrentou, de forma clara e fundamentada, todos os argumentos aventados pelos devedores. Do teor da decisão extrai-se que foi analisada a alegação de impenhorabilidade dos veículos, destacando que não se trata de bens protegidos por norma legal específica, e que a alegação de múltiplas constrições não impede nova penhora, desde que observada a ordem legal e a efetividade da execução. A alegação de idade avançada não tem o condão de, por si só, impedir a constrição patrimonial, especialmente quando não demonstrada a essencialidade dos bens à subsistência ou locomoção do executado. Conforme consignado na decisão embargada, a execução deve ser efetiva e a penhora de veículos é medida legítima, especialmente diante da ausência de indicação de outros bens menos gravosos e da necessidade de garantir a satisfação do crédito. O argumento de que o produto da venda não satisfaria integralmente o crédito não impede a constrição. Desta maneira, mostra-se patente a intenção de se emprestar efeito modificativo por meio de embargos de declaração, inclusive com a reapreciação de questões enfrentadas no bojo da decisão. Considerando que a pretensão de reanalisar o mérito não se coaduna com a via de embargos de declaração, caso a parte pretenda a modificação da decisão, deverá interpor o recurso adequado. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração e mantenho íntegra a decisão prolatada. [...] (grifo nosso e de origem) Nas razões recursais ora em exame, os agravantes sustentam que o Cumprimento de Sentença, em relação a eles, possui natureza provisória, pois a decisão que acolheu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica ainda não transitou em julgado, estando pendente de análise em Agravo de Instrumento anteriormente interposto. Afirmam que, à luz dos arts. 520 e 521 do Código de Processo Civil – CPC, atos expropriatórios não podem ser mantidos enquanto não houver definição definitiva sobre sua responsabilidade, já que eventual reforma acarretaria a restituição das partes ao estado anterior. Invocam o art. 117 do CPC para destacar que, como litisconsortes distintos, não podem ser prejudicados por atos atribuídos às devedoras originárias; e o art. 513, § 5o, que veda o cumprimento de sentença contra corresponsável que não participou da fase cognitiva. Argumentam, também, que os automóveis são bens necessários para a locomoção do agravante — pessoa acima de 80 (oitenta anos) anos — razão pela qual se inserem na regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso V, do CPC. Sustentam que a medida desconsidera a prioridade e a proteção integral asseguradas pelo Estatuto do Idoso (arts. 2o, 3o, 4o, 15, 39 e 40), bem como afronta os princípios da razoabilidade e dignidade da pessoa humana, previstos no art. 8o do CPC, e também o art. 805, que impõe a utilização do meio menos gravoso ao devedor. Aduzem, ainda, que eventual prejuízo decorrente da execução recairia sobre o exequente, conforme art. 776 do CPC, reforçando a necessidade de cautela. Argumentam, por fim, que a constrição é inútil sob o prisma econômico, pois os bens já estão sujeitos a outras restrições e não proporcionariam resultado útil. Assim, requerem a concessão de tutela recursal, para que o feito de origem seja suspenso em relação a eles, impedindo a penhora dos veículos enquanto não for julgado o presente recurso; no mérito, pugnam pelo provimento deste Agravo para reformar a decisão combatida, reconhecendo-se a impossibilidade de manutenção da penhora dos veículos, ao menos até o trânsito em julgado da decisão que desconsiderou a personalidade jurídica das executadas originárias. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora e manteve a constrição de veículos pertencentes a um dos executados, no âmbito de Cumprimento de Sentença em que se determinou a desconsideração da personalidade jurídica. Nas razões recursais, os agravantes reiteram que a execução lhes alcança apenas de forma provisória, ante a ausência de trânsito em julgado da decisão que acolheu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Argumentam que, nesse cenário, os atos expropriatórios devem ser suspensos, nos termos dos arts. 520, 521, 117 e 513, § 5o, do CPC. Sustentam, ainda, a impenhorabilidade dos veículos, essenciais à locomoção do executado idoso, bem como a incidência dos princípios da razoabilidade, dignidade da pessoa humana e menor onerosidade. Por fim, alegam a inutilidade prática da constrição e a necessidade de cautela prevista no art. 776 do CPC. A controvérsia limita-se a definir: (i) se, diante do caráter ainda provisório da inclusão dos agravantes no polo passivo, é juridicamente possível manter a penhora realizada; e (ii) se os veículos se enquadram em hipótese de impenhorabilidade, dada a alegada essencialidade para a locomoção do executado idoso. Passo à análise do pedido de tutela de urgência recursal. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, é facultado ao relator do agravo de instrumento atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando a decisão ao juízo de origem. Já o art. 995, parágrafo único, do mesmo diploma legal, dispõe que a concessão de efeito suspensivo é admitida quando a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida puder ocasionar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que haja probabilidade de provimento do recurso. No caso concreto, a despeito da análise acerca da probabilidade do direito alegado, não se verifica configurado o perigo de dano grave ou de difícil reparação apto a justificar a antecipação da tutela recursal. Isso porque a decisão expressamente condicionou a expedição do mandado de avaliação dos veículos ao julgamento do Agravo de Instrumento no 0721127-10.2025.8.07.0000, que é justamente o recurso no qual se definirá, de forma definitiva, a validade da decisão que acolheu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Dessa forma, embora formalmente mantida a penhora, os atos executórios subsequentes — notadamente a avaliação e eventual alienação judicial — somente poderão ser praticados após a solução do mencionado recurso, inexistindo, por ora, risco de avanço imediato da execução sobre os bens constritos. Pelas razões expostas, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo diploma, solicitando que informe se a efetivação da penhora — compreendida como a prática dos atos subsequentes, inclusive eventual expropriação judicial — está condicionada ao simples julgamento do Agravo de Instrumento no 0721127-10.2025.8.07.0000 ou ao trânsito em julgado da decisão que analisou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Publique-se. Brasília, 18 de dezembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator